Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702142-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NCT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA - ME, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator